Tribunal: TJSP
Processo: 2269414-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Associação. Determinação ex officio de remessa dos autos ao Juizado Especial Cível da Comarca de Ibiúna. Impossibilidade. Opção de ajuizamento perante o JEC que constitui opção do jurisdicionado. Precedentes desta Corte. Decisão reformada. Recurso provido.